Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos etc. Os autos revelam que foi decretada a revelia da empresa ré. Em preliminar de apelação, contudo, alega que foi citada no seu antigo endereço, de modo que o processo deve ser anulado desde a citação, reabrindo-se o prazo para contestação. À vista do exposto, na forma do art. 933 do CPC, oportunizo à ré/apelante que traga aos autos comprovação (documental) de mudança de endereço anterior à data da citação, ocasião em que deverá juntar, necessariamente, seu contrato social para verificar em qual endereço se encontrava na data da citação, inclusive para verificar se havia eventual filial no endereço onde ocorreu a citação. Atente-se a apelante para o dever de veracidade em relação às informações trazidas aos autos, sob pena de responder na forma da legislação processual em vigor. No mesmo prazo, a autora/apelada poderá, se quiser, fazer prova no sentido de que na data da citação a ré mantinha sua sede ou filial no endereço em que ocorreu a citação, observada, igualmente, a advertência acima. Prazo comum para ambas: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator